Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ART. 313, II, DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, impossibilidade de preventiva por força do art. 313, I, falta de reavaliação da prisão quando do recebimento da denúncia e adequação de medidas cautelares diversas. Pleito liminar indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) se é aplicável o art. 313, II, do CPP em razão da reincidência; (iii) se houve ilegalidade pela ausência de revisão da prisão no ato de recebimento da denúncia; (iv) se há adequação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados, considerando a apreensão dos bens produto de crime na residência do paciente, sua confissão e o recebimento da denúncia.
4. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública em face da reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente em crimes dolosos e voltou a delinquir durante o cumprimento de pena anterior.
5. O art. 313, II, do CPP autoriza a prisão preventiva mesmo em crimes cuja pena máxima não supera quatro anos, quando há condenação anterior por crime doloso.
6. A ausência de revisão da prisão no recebimento da denúncia não enseja relaxamento automático da custódia, pois o prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP ainda não havia transcorrido.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, sendo insuficientes para substituição por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A presença de indícios suficientes de autoria, somada à reiteração delitiva e à incidência do art. 313, II, do CPP, justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo dispensável revisão no ato de recebimento da denúncia quando não transcorrido o prazo do art. 316, parágrafo único.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 312, 313, II, e 316, parágrafo único, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP; STJ, AgRg no RHC 168.708/BA; TJDFT, Acórdão 2025470; TJDFT, Acórdão 1868850.